Tribunal: TJMT
Processo: 1020357-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1020357-06.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[EVANGELISTA OLIVEIRA DA SILVA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), ANTONIA DE SOUSA DA CONCEIÇÃO (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO – PRONÚNCIA – INCOMPETÊNCIA “
DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO
”, QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL NÃO CARACTERIZADA, INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA, INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO CONFIGURARIA
BIS IN IDEM
– PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZ DA CAUSA – ADOÇÃO DO PARECER DA PGJ
PER RELATIONEM
– TRIBUNAL DO JÚRI COMPETENTE PARA JULGAR CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL SOBRE O PROCESSAMENTO – ENTENDIMENTO DO STF – PROVIMENTO 04/2020/CM DO TJMT – AUSÊNCIA DE NULIDADE – JULGADO DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INCONFORMIDADE COM O FIM DO RELACIONAMENTO – SUPOSTA TRAIÇÃO – POSSÍVEL FUTILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E LIÇÃO DOUTRINÁRIA – VÍTIMA MORTA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO DEITADA DENTRO DE CASA – POSSIBILIDADE DE SURPRESA – PLAUSIBILIDADE DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ARESTO DO TJMT – RECONHECIMENTO DE FEMINICÍDIO E MOTIVOS FÚTIL – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM ­
– POSIÇÃO DO STJ – ACÓRDÃOS DO TJDFT E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] Não há que falar em usurpação da competência do Tribunal do Júri pelo Juizado da Violência Doméstica, uma vez que a Constituição Federal somente estabeleceu que o Júri Popular é competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nada dispondo sobre o seu processamento. [...] Ademais, no âmbito do TJMT, tem-se que o Provimento no 04/2020/CM alterou o caput do art. 2o do Provimento 008/2007/CM, que passou a ter o seguinte comando normativo: ‘Art. 2o. Consoante o disposto no art. 5o, caput, da Lei no 11340/2006, e a previsão feita no art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, o sumário de culpa (Juízo Monocrático) nos crimes dolosos contra a vida terá curso nas Varas Especializadas ou com competência cumulativa em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, para que não haja prejuízo à devida tutela de amparo à vítima, aos filhos, bem como ao acompanhamento psicológico e assistencial destes e do agressor (art.30 da Lei n.o 11.340/2006).’ Desse modo, não há que se falar em nulidade do processo por incompetência do Juizado da Violência Doméstica para o processamento do feito até a decisão de pronúncia. [...]”
(Parecer no 012586-001/2020)

“
[...] Ressalvada a competência do Tribunal do Júri para o processo e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não importa nulidade o processamento do feito perante o Juizado de Violência Doméstica, até a fase de pronúncia. (Precedente do STJ e do STF).
” (STJ, HC 294.952/SC)

A inconformidade com o fim do relacionamento e ciúmes podem configurar futilidade, conforme entendimento do c. STJ (RHC 99480/SP; AgRg no REsp 1743740/MG).

A vítima
pode ter sido surpreendida pela conduta delitiva do recorrente se foi morta por disparo de arma de fogo quando estava deitada em uma rede, dentro de sua casa,
sendo
“plausível a manutenção da qualificadora”
do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (TJMT, RSE no 44770/2014).

Inexiste
bis in idem
em razão do reconhecimento do feminicídio e motivo fútil
,
visto que este possui natureza subjetiva, enquanto a violência contra a mulher tem natureza objetiva, de modo que tais qualificadoras não caracterizam dupla punição pela mesma situação fática

(STJ, REsp no 1756278).

“A qualificadora do feminicídio se caracteriza por ser uma circunstância de ordem objetiva – sexo feminino da vítima –, enquanto o motivo fútil é de ordem subjetiva, e está relacionado à motivação do crime, não havendo que se falar em bis in idem ou em incompatibilidade entre elas.”
(TJMT, RSE N.U 1001319-08.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1020357-06.2020.8.11.0000 - COMARCA
DE SORRISO

RECORRENTE(S):

EVANGELISTA OLIVEIRA DA SILVA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por EVANGELISTA OLIVEIRA DA SILVA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (Código 178794),
que o pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo fútil, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio - 121, § 2o, II, IV e VI, do CP - (ID 59382516).

O recorrente suscita nulidade da pronúncia, por incompetência “
do Juízo prolator da decisão
”. No mérito, alega que: 1) a qualificadora do motivo fútil, fundada no inconformismo com o fim do relacionamento e ciúme, não estaria caracterizada porque “
sequer há indício que possuía relação conjugal com a vítima na época do fato
”; 2) “
a vítima e ele estavam sozinhos na residência no momento da conduta criminosa
”, de modo que inexistiriam provas o emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida; 3) a incidência de motivo fútil e feminicídio, concomitantemente, caracterizaria
bis in idem
.

Pede o provimento para que seja “
decretada a nulidade da pronúncia, determinando a imediata redistribuição dos autos ao Juízo da 1a Vara Criminal
” ou, subsidiariamente, afastadas as qualificadoras (ID 4582032).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SORRISO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 4582033).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, apesar de não haver expressa retratação (ID 59382535).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito - Homicídio qualificado pelo motivo fútil (Artigo 121, §2°, inciso II, do Código Penal) - Decisão de pronúncia - Irresignação do réu - Busca o decote da qualificadora por motivo fútil - Inviabilidade - Indícios suficientes de sua ocorrência - Somente é possível o decote de qualificadora na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente e/ou descabida - Precedentes do STJ e TJMT - Tese n. 04 Edição 75/2016 STJ e Enunciado n. 02 IUJ/TJMT - Decisão que deve ser reservada ao Conselho de Sentença - Pelo desprovimento do recurso.”
(Gil Rosa Fecthner, procurador de Justiça - ID 64598467)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DO JUIZ DA CAUSA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente suscita nulidade da pronúncia, por incompetência “
do Juízo prolator da decisão
”, sob assertiva de que a 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso “
detém, privativamente, a competência para processar e julgar as causas decorrentes da prática de crimes previstos na Lei no 11.343/06
”, e não dos crimes dolosos contra a vida.

Sobre essa matéria, adota-se o entendimento da i.
4a Procuradoria de Justiça Criminal
como fundamento para decidir
per relationem
, em razão do seu exaurimento, “
in verbis
”:

“
[...] Aplica-se ao delito de homicídio doloso rito especial e escalonado, em que, na primeira fase, é realizado juízo de admissibilidade da acusação e, somente se pronunciado o réu, remete-se o feito a julgamento pelo Conselho de Sentença. Assim, a primeira fase é processada e julgada por Juiz togado, cabendo a organização judiciária de cada ente federativo indicar se o processamento ocorrerá na Vara Criminal ou Especializada.

Não há que falar em usurpação da competência do Tribunal do Júri pelo Juizado da Violência Doméstica, uma vez que a Constituição Federal somente estabeleceu que o Júri Popular é competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nada dispondo sobre o seu processamento.

Sobre essa questão, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o HC 102.150, Rel. Min. Terori Zavascki, reiterou a jurisprudência no sentido de que o Tribunal de Justiça Estadual, ao estabelecer a organização e divisão judiciária, pode atribuir a competência para o julgamento de crimes dolosos contra a mulher a Juizados de Violência Doméstica e Familiar. Ressaltou, ainda, que os processos dessa natureza devem ser encaminhados à Vara do Júri depois de encerrada a primeira fase do procedimento do júri. Por fim, acrescentou que essa alteração não fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do juiz natural e da perpetuatio jurisdicionis.

Ademais, no âmbito do TJMT, tem-se que o Provimento no 04/2020/CM alterou o caput do art. 2o do Provimento 008/2007/CM, que passou a ter o seguinte comando normativo:

‘Art. 2o. Consoante o disposto no art. 5o, caput, da Lei no 11340/2006, e a previsão feita no art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, o sumário de culpa (Juízo Monocrático) nos crimes dolosos contra a vida terá curso nas Varas Especializadas ou com competência cumulativa em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, para que não haja prejuízo à devida tutela de amparo à vítima, aos filhos, bem como ao acompanhamento psicológico e assistencial destes e do agressor (art.30 da Lei n.o 11.340/2006).’

Desse modo, não há que se falar em nulidade do processo por incompetência do Juizado da Violência Doméstica para o processamento do feito até a decisão de pronúncia. [...]”
(Gil Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 64598467)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado do c. STJ:

“
[...] III - Ressalvada a competência do Tribunal do Júri para o [...] julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não importa nulidade o processamento do feito perante o Juizado de Violência Doméstica, até a fase de pronúncia. (Precedente do STJ e do STF).
” (HC 294.952/SC – Relator: Min. Felix Fischer – 4.5.2015)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 16 de agosto de 2017, por volta das 10h32min, na residência situada na Rua dos Universitários, no 274, quitinete 01, Bairro Rota do Sol, nesta cidade de Sorriso/MT, o denunciado EVANGELISTA OLIVEIRA DA SILVA, vulgo ‘Paraíba’, agindo com manifesto animus necandi, por motivo fútil, por recurso que dificultou a defesa da vítima, e contra a mulher no âmbito da violência doméstica, utilizando-se de arma de fogo(não apreendida), matou sua convivente Antônia de Sousa da Conceição, consoante Certidão de Óbito de fl. 21 do IP, bem como Exame de Necropsia de fls. 41/42 do IP. [...]

Ante o exposto, denuncio EVANGELISTA OLIVEIRA DA SILVA, vulgo ‘Paraíba’, como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II, IV e VI, do Código Penal. [...]”
(Maísa Fidélis Gonçalves Pyrâmides, Promotora de Justiça – ID 59379084)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nestes termos:

“[...] na espécie, a existência de indícios de materialidade do crime de homicídio tentado está suficientemente demonstrada, principalmente através da certidão de óbito da vítima (fl.27), laudo pericial realizado no corpo da vítima (fls.47/48), e mapa topográfico para localização de lesões (fl.49), sem embargo de menção às demais provas encartadas aos autos.

De outro turno, in casu, observa-se também indícios suficientes de autoria, em relação ao acusado.

Sobre o ponto, de prancha, importante ressaltar a confissão do réu em juízo (cd-rom de fl.267), que declarou, em resumo, ter matado a vítima com um tiro de arma de fogo. [...]

De outro norte, no que atine as qualificadoras, importante registrar que elas só devem ser decotadas quando manifestamente improcedentes.

Destarte, entendo que não se pode descartar a hipótese de que o crime teria sido praticado por motivo fútil, pois o próprio acusado disse que teria se sentido ‘traído’, na medida em que a vítima estaria, segundo ele, com outra pessoa.

Porém, não há como se ter certeza se réu e vítima ainda estavam juntos, ou se mesmo juntos, a ofendida queria o fim da relação, o que, em tese, pode caracterizar o motivo fútil, circunstância que deve ser avaliada e decidida pelo juiz natural da causa, no Tribunal do Júri.

Além, restou delineado que o crime, em tese, teria ocorrido em âmbito das relações domésticas, porquanto inclui tal conceito, a princípio, a relação existente entre réu e vítima, estando o casal em fase de separação ou não.

No mais, sobre a qualificadora do recurso que teria dificultado a defesa da vítima, também entendo que não seria o caso, por ora, do seu decote, na medida em que restou incontroverso nos autos, que réu e vítima estavam sozinhos na residência, no momento em que o acusado praticou a conduta, ou seja, efetuou o disparo de arma de fogo contra pessoa desarmada, cabendo ao Tribunal do Júri decidir e avaliar se as circunstâncias do caso em concreto são suficientes para a caracterização da ventilada qualificadora. [...]

Por todo o exposto, PRONUNCIO Evangelista Oliveira da Silva, já qualificado, como incurso nas penas do crime previsto no art.121, §2o, incisos II (motivo fútil), IV (com recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio, amparado com o §2o-A, inciso I). [...]”
(Anderson Candiotto, juiz de Direito – ID 59382516)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo de Exame de Necropsia no 520.01.04.2017-0768 (ID 59379091), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Ivone Morais Reis, colega de trabalho da vítima (IDs
59379086 e 59379089), Francisca Pereira do Nascimento, “irmã de criação”
da vítima (ID
59379087), Josué de Almeida, testemunha (ID 59379089), Edilene Pereira da Silva, “amiga” da vítima (ID 59379091), Carlindo Lopes dos Santos Afonso, Carlos Cesar da Silva Júnior, Edson Gilberto Pereira e Gabriel Vinicius Benitez, vizinhos da vítima e do recorrente (IDs 59379094, 59379096, 59379097 e 59379098).

Em Juízo, foram ouvidos Edson Gilberto Pereira e Carlos Cesar da Silva Júnior, vizinhos da vítima e do recorrente,
Ivone Morais Reis, colega de trabalho da vítima,
Josué de Almeida, testemunha, Willian Krisman Silva Souza e José Carlos de Souza, investigadores de Polícia,
bem como interrogado EVANGELISTA OLIVEIRA DA SILVA, recorrente (Relatório de Mídias – ID
59382543
).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 16.8.2017, por volta das 10h30min, na residência situada na Rua dos Universitários, no 274, quitinete 01, Bairro Rota do Sol, no Município de Sorriso/MT, o recorrente, por motivo fútil e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa, utilizando-se de arma de fogo [não apreendida], teria matado a vítima Antônia de Sousa da Conceição;

-
Edilene Pereira da Silva, “amiga” da vítima, afirmou, na fase policial, que
Antônia de Sousa da Conceição

e o recorrente conviviam em união estável, mas estavam separados há alguns dias na época do crime; o casal sempre brigava e, durante as brigas, ele ameaçava matar a vítima; o recorrente não aceitava o fim do relacionamento; a vítima lhe contou “
inúmeras vezes que o marido dela a ameaçava de morte
”; não sabia há quanto tempo eles conviviam, “
mas acredita que já havia um bom tempo porque ela teria comentado que ele já tinha sito até preso
” (IDs 59379091 e 59382451);

-
Ivone Morais Reis, colega de trabalho da vítima, declarou, em ambas as fases da persecucao penal, que conhecia a vítima há aproximadamente 2 (dois) anos e ela lhe apresentou o recorrente como seu “marido” 1 (um) mes antes do homicídio (IDs 59379086, 59379089 e 59382543);

- Josué de Almeida, marido da colega de trabalho da vítima [Inove Morais Reis], confirmou, perante a autoridade policial e em Juízo, que a vítima foi até o seu estabelecimento comercial 1 (um) mes antes do crime e apresentou o recorrente como seu marido (IDs
59379089 e
59382543);

- os invetsigadores de Polícia
Willian Krisman Silva Souza e José Carlos de Souza asseveraram, na fase judicial, que a vítima estava deitada em uma rede dentro do quarto; não haviam vestígios de luta ou algo do tipo; o único tiro foi fatal e pegou na face da vítima (ID
59382543);

- o recorrente, em Juízo, admitiu a autoria delitiva e afirmou que matou a vítima porque descobriu que ela estava o traindo; convivia em união estável com a vítima há aproximadamente 1 (um) ano e 4 (quatro) meses; no dia do fato, “
estava com ela na kitnet, o rapaz ligou, o amante dela; eu atendi o telefone e pedi pra ele quem era, ele falou que era um amigo dela, [...] aí ele falou que ficava com ela; [...] nisso eu dei um tiro de pistola nela; no momento que eu atirei ela estava na rede; [...] eu em pé e ela na rede
” (ID 59382543).

Dito isso, vejamos.

O homicídio teria sido motivado pelo fato do recorrente não aceitar o fim do relacionamento com a vítima e/ou suposta traição, segundo narrativas extrajudiciais de
Edilene Pereira da Silva, “amiga” da ofendida, e confissão judicial (IDs 59379091, 59382451 e
59382543
).

Frise-se que o próprio recorrente admitiu, perante a autoridade judicial, que convivia em união estável com a vítima há aproximadamente 1 (um) ano e 4 (quatro) meses (ID
59382543).

A inconformidade com o fim do relacionamento e ciúmes podem configurar futilidade, conforme entendimento do c. STJ (RHC 99480/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 10.8.2020; AgRg no REsp 1743740/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 13.9.2018).

Sendo assim, justifica-se a admissão do motivo fútil, “
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Quanto ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, verifica-se que Antônia de Sousa da Conceição foi morta por disparo de arma de fogo quando estava deitada em uma rede, dentro de sua casa, aproximadamente às 10h30min., a denotar que pode ter sido surpreendida pela conduta delitiva do recorrente,
sendo
“plausível a manutenção da qualificadora”
(TJMT, RSE no 44770/2014 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 7.11.2017).

Por sua vez, inexiste
bis in idem
em razão do reconhecimento do feminicídio e motivo fútil
,
visto que este possui natureza subjetiva, enquanto a violência contra a mulher tem natureza objetiva, de modo que tais qualificadoras não caracterizam dupla punição pela mesma situação fática

(STJ, REsp no 1756278 - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.9.2018).

A “
inclusão da qualificadora de feminicídio não pode servir como substitutivo das qualificadoras de motivo torpe ou fútil. Pensar de outra forma é subverter os princípios da lei tutelar da mulher, tornando vão o esforço do legislador para a sua promulgação, pois a finalidade da lei inovadora do Código Penal veio na esteira da mesma doutrina inspiradora da Lei Maria da Penha, procurando conferir maior proteção à mulher brasileira, vítima de condições culturais atávicas que lhe impuseram a subserviência em relação ao homem”
(TJDFT, RSE no 0006892-22.2015.8.07.0003 - Relator:
Des. George Lopes -
29.10.2015).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“A qualificadora do feminicídio se caracteriza por ser uma circunstância de ordem objetiva – sexo feminino da vítima –, enquanto o motivo fútil é de ordem subjetiva, e está relacionado à motivação do crime, não havendo que se falar em bis in idem ou em incompatibilidade entre elas.”
(TJMT, RSE N.U 1001319-08.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 8.5.2020)

Logo, as qualificadoras do motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas do Tribunal do Júri (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020